Tribunal: TJDFT
Processo: 0728560-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728560-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDVANDO MARTINS VIEIRA REU: KEYLA FERREIRA MATIAS, ELIZANGELO DE CASTRO ABREU D E S P A C H O Da análise acurada dos autos verifica-se que, embora conste do termo de autuação na qualidade de requerido o Sr. Elizangelo de Castro Abreu, este não é de fato réu na presente ação rescisória, sendo, portanto, desnecessária sua citação. Retifique-se a autuação para a exclusão de ELIZANGELO DE CASTRO ABREU do polo passivo da lide, devendo constar apenas como terceiro interessado. Intimadas as partes para falar sobre a necessidade de produção de outras provas, a ré pugnou pelo julgamento antecipado e o autor quedou-se inerte. Portanto, declaro encerrada a instrução processual. Feita a retificação do polo passivo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator